Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para reformar acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição/obscuridade/omissão ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir.

3. A atribuição do efeito suspensivo aos embargos de declaração depende do preenchimento dos requisitos alinhados no § 1o, do 1.026 do Código de Processo Civil (probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação).
3.1. No caso, os requisitos não foram preenchidos. Portanto, incabível a atribuição de efeito suspensivo.
4. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4.1. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4.2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo e Tese.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão da causa.”
__________

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.